Tribunal: STF
Processo: HC 225800
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, que indeferiu a liminar nos autos do HC 807.952/PR.
Busca-se, liminarmente, a concessão da ordem, ainda que de ofício, a fim de determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com monitoração eletrônica, tendo em vista que a paciente é mãe de crianças menores de doze anos de idade, cujo pai está preso.

É o relatório. Decido.
 1.	No caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
O impetrante não trouxe aos autos decisão proferida no âmbito do STJ. 
Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 
Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.
2. Destarte, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 16 de março de 2023.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente